Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740454-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31577286), interposto por Antônio Lins Guimarães E OUTROS em face de ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS FILHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da reintegração de posse, processo número 0740989-03.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de reintegração de posse incidente sobre quatro salas comerciais e respectivas vagas de garagem, quais sejam: salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, pertencem à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA., e as salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, pertencem a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, todos os imóveis estão localizados do Edifício Central Park, nos seguintes termos (ID 109489224 na origem): μVistos, etc. A parte Autora optou pelo Juízo 100% Digital, de forma que o processo tramitará nos termos da Portaria Conjunta no 29. ANOTE-SE. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA e ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO em face de A. L. GUIMARÃES ADVOCACIA EIRELI e ANTÔNIO LINS GUIMARÃES. Aduzem os requerentes que a presente ação incide sobre quatro salas comerciais e respectivas vagas de garagem, quais sejam: salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, pertencem à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA., e as salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, pertencem a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO; todos os imóveis estão localizados do Edifício Central Park. Narram que com o falecimento do sócio majoritário da empresa primeira Requerente, Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos, em 21/01/2019, os três filhos, únicos herdeiros, decidiram por não encerrar as atividades do escritório de advocacia CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA, de imediato, em respeito aos clientes e legado deixado pelo pai. Afirmam ter realizado ajuste verbal entre o 2o requerido e o 2o requerente (e irmãos), que seria de comodato, mediante o pagamento das obrigações advindas da ocupação, tais como: taxa condominial, IPTU, até a efetiva aquisição dos imóveis pelo 2o requerido. Demonstra-se referida informação com o print extraído do (DOC 09), onde consta e-mail do 2o requerido ao síndico. Afirmam que o 2o requerido, igualmente advogado, era colega do pai falecido e já exercia atividade no escritório da 1a requerente, e lá permaneceu, usufruindo de toda a infraestrutura e instalações sem pagar aluguel e demais despesas. Alegam que a permanência do 2o requerido nas instalações dos requerentes se deu também, diante da promessa daquele em comprar as salas comerciais e garagens, ou seja, os imóveis, equipamentos e mobiliário. Ocorre que o 2o requerido não comunicou aos clientes, formalmente, sobre o falecimento de Alberto Moreira de Vasconcellos, pai do segundo requerente, e nem se prontificou em dar continuidade a prestação de serviços, caso fosse o seu interesse e o do cliente. Alegam que em agosto de 2021, o 2o requerente foi surpreendido com a informação, prestada pelo condomínio, de que as taxas condominiais de sua sala estavam inadimplentes desde fevereiro de 2020, totalizando o valor aproximado de R$ 126.504,48 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a todo o conjunto de salas e vagas de garagem. Informam que IPTU e TLP de 2021, igualmente não foram pagos pelos requeridos, motivo pelo qual o 2o requerente foi obrigado a assumir o valor total de R$ 8.528,88 (oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). Além disso, informam que, junto à descoberta da dívida, houve outras desagradáveis surpresas relacionada aos processos em andamento/trâmite, de responsabilidade da empresa CONSULT e, ainda, a deselegante tratativa do 2o requerido com os clientes do falecido Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos Aduzem, por fim, que os herdeiros e a 1a requerente notificaram, em 01/09/2021, os requeridos para desocupar as salas no prazo de 30 dias, havendo resposta à notificação com a expressa negativa de desocupação voluntaria em 13/10/2021. O esbulho praticado pelos requeridos acentuou-se e tornou-se inquestionável após sua resistência em sair (desocupar) do imóvel, nos 30 dias subsequentes ao recebimento da notificação enviada em 01/09/2021. Assim, requer em sede liminar a reintegração na posse das salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, do Edifício Central Park, cuja propriedade pertence à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA e salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, todos do Edifício Central Park, cuja propriedade pertence a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, tendo em vista a urgência na retomada pelos sócios da CONSULT das atividades da empresa e dos processos ainda em trâmite e das dívidas mensais geradas propositadamente pelo 2o requerido em nome da 1a requerente e do 2o requerente. Com a inicial vieram os documentos de ID no 109173009 e seguintes. É o relatório. Decido. Passo à análise do pedido liminar. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Outrossim, ao examinar os autos, entendo que a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a perda da posse alegada pelos Requerentes. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, a propriedade dos imóveis em discussão pertence aos requerentes, conforme IDs 109173017 a 109173020. Além disso, no dia 01/09/2021 o requerido foi notificado quanto à desocupação dos imóveis em virtude da retomada pelos proprietários para utilização própria (ID 109173021). Tendo sido a parte requerida notificada extrajudicialmente, diante do alegado descumprimento das obrigações decorrentes da ocupação do imóvel (ID 109173030), e com o consequente pedido de desocupação do imóvel, tendo os requeridos permanecido inertes, está, a princípio, caracterizado o esbulho, a justificar a concessão da liminar. Em face do exposto, defiro o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelos Requerentes. Concedo aos Requeridos o prazo de 5 (cinco) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se, de forma eletrônica, via aplicativo de mensagens ou mensagem eletrônica, nos termos da Portaria Conjunta no 29, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da certificação nos autos do recebimento pela parte do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Fica advertida a Ré que poderá opor-se ao Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação nos autos. O Agravante em suas alegações: (i) trouxe aos autos a decisão agravada, explicou o objeto do agravo, qual seja, impugnar que concedeu a reintegração de posso, bem como irresignar-se em face dos 5 (cinco) dias de prazo conferidos pelo juízo de origem; (ii) explicou os requisitos da tutela previstos em lei, (iii) bem como os requisitos para a proteção possessória; (iv) fez menção à necessidade de dilação probatória; (v) aduziu que demonstrará na contestação a aventura jurídica do feito na origem; (vi) acostou contra-aviso extrajudicial, alegando não ter havido esbulho. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a ordem de reintegração de posse até o julgamento do mérito (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Aponta perigo de dano grave, próximo ou de difícil reparação a superveniência de danos profissionais, inclusive o risco de perda dos prazos processuais, do afastamento e da desorientação da clientela costumeira do escritório no endereço atual, pois há mais de onze anos o escritório é ali mantido. Acrescenta ter demonstrado a probabilidade do provimento do recurso de instrumento, alegando, ainda, que a presente via de cognição sumária e de estrita delibação permite concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão, no sentido de se indeferir o pedido liminar de reintegração de posse e, via de consequência, a desocupação voluntária e/ou coercitiva. O preparo foi recolhido (ID 31577293). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 31577293). DO EFEITO SUSPENSIVO Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 31577286), interposto por Antônio Lins Guimarães E OUTROS em face de ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS FILHO, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da reintegração de posse, processo número 0740989-03.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de reintegração de posse incidente sobre quatro salas comerciais e respectivas vagas de garagem, quais sejam: salas 1911 e 1912 e garagens vinculadas: G229 e G230, pertencem à CONSULT – Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA., e as salas 1816/1916 e garagens vinculadas: G182, G183, G203, pertencem a ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, todos os imóveis estão localizados do Edifício Central Park. A controvérsia recursal consiste na reforma da decisão que reintegrou a posse de salas garagens comerciais, trazendo como pano de fundo discussão sobre existência de esbulho e satisfação dos requisitos para se pretender a permanência na posse. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Isso porque, a despeito de haver colacionado aos autos “contra-aviso extrajudicial” constante do ID 31577300, a matéria de fundo que está até mesmo presente na referida documentação demanda análise fática incompatível com a via eleita de apreciação sumária, trazendo opacidade ao direito vindicado pela parte agravante e comprometendo, assim, sua probabilidade, um dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo. Afora tal documento, que traz robusta narrativa fática que deve se sujeitar ao mínimo de contraditório, inexistem nos autos maiores elementos que permitam a concessão do almejado efeito. Com isso, ainda que tenha deduzido o que entendeu ser a probabilidade de provimento do recurso, apenas o fez em face da ilação genérica de inocorrência de esbulho, demandando contradita, a partir da contraminuta ao agravo e, na origem, na verticalização da matéria, sob pena de supressão de instância. De fato, a peça do Agravante expõe a decisão agravada, explica o objeto do agravo, explica os requisitos da tutela previstos em lei, bem como os requisitos para a proteção possessória, faz menção à necessidade de dilação probatória e, por fim, afirma que demonstrará na contestação a aventura jurídica do feito na origem, sem retratar maiores elementos quanto à robustez da pretensão do efeito suspensivo. Ainda que tenha apontado temeridade de se encontrar desalojado do local onde o escritório de advocacia operou por 11 (onze) anos, tal requisito, sozinho, não tem o condão de alcançar a concessão do referido efeito. Assim, o Agravante não demonstrou a probabilidade do direito e, ausente tal requisito, não é cabível a concessão de efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se conhecimento ao d. Juízo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 11:04:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador